Tribunal: TJPA
Processo: 0021290-70.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021290-70.2020.8.14.0401

APELANTE: MOISES LIMA FRANCA PANTOJA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – 33, DA LEI 11.343/06 –
PENA DE (03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 334 (TREZENTOS E TRINTA E QUATRO) DIAS MULTA. ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO, ARTIGO 20 DO CÓDIGO PENAL OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL –
Improcedência.
A materialidade e autoria do crime, restaram devidamente comprovada pela prisão em flagrante, onde o Apelante foi encontrado em posse de mais de 100 (cem) papelotes contendo maconha e cocaína, conforme Laudo Definitivo, além de não ter apresentado nenhuma prova capaz de justificar o alegado erro de tipo, disposto no artigo 20, do Código Penal, que também não se pode sustentar em razão do fato de que não é escusável alguém receber uma sacola de um desconhecido e simplesmente se comprometer a entregar a alguém também desconhecido, sem ao menos ter questionado sobre o que se tratava a dita “mercadoria”. A traficância restou comprovada por meio dos depoimentos testemunhais prestados pelos agentes de polícia que efetuaram o flagrante, não existindo motivo para que sejam colocados em dúvida a sua veracidade, pois seguros na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, pelo que merece credibilidade. De igual maneira, pelos mesmos fundamentos não há que se falar em desclassificação do delito, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pois comprovado o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – Impossibilidade.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e lhe nega provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MOISÉS LIMA FRANÇA PANTOJA,
interpôs o presente recurso contra sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 10 de dezembro de 2020, policiais militares flagraram o ora denunciado portando 94 (noventa e quatro) porções de erva prensada seca conhecida por “maconha”, pesando aproximadamente 61,9 (sessenta e um grama e novecentos miligramas) e 07 (sete) embalagens confeccionadas em saco plástico transparente do tipo “peteca” de substância petrificada de cor amarelada conhecida por “cocaína”, pesando total de 4,2 (quatro gramas e duzentas miligramas).

Transcorrida a instrução do feito, o Juízo
a quo
condenou o ora acusado pela prática da conduta tipificada no art. 33, da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias multa, a ser cumprida no regime aberto, tendo substituído a reprimenda por duas restritivas de direitos.

Inconformado o Apelante recorreu da decisão, pleiteando a absolvição, alegando o erro de tipo essencial, disposto no artigo 20, do Código Penal, aduzindo que não há crime de tráfico de drogas na modalidade culposa ou alternativamente, a desclassificação do delito, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006 e ao final a isenção de custas processuais pela hipossuficiência financeira.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteia o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

As fls. 389 (ID 10161228), o Advogado renunciou ao mandato, requerendo a desabilitação do Sistema e em virtude disso, os autos foram baixados em diligência, determinando ao Apelante que constituísse novo Patrono ou ultrapassado lapso temporal sem manifestação que os autos fossem encaminhados à Defensoria Pública para providências e assim foi feito (fls. 408 – ID 21303856) , sendo apresentadas novas razões recursais no dia 07/08/2024.

Os autos retornaram conclusos.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Insta consignar, que o processo já estava instruído quando o advogado renunciou ao mandato e a Defensoria Pública ao ser intimada, apresentou nas razões recursais, no entanto, filio-me ao entendimento de que a interposição de dois recursos pela mesma parte, no caso o apelante, contra o mesmo ato, inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da precusão consumativa. Assim, não conheço da peça de folhas 408, ID 21303856, restando inviável a sua análise.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
INVIABILIDADE DA ANÁLISE DO ÚLTIMO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.873.994/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Pugna o apelante pela sua absolvição, alegando o erro de tipo essencial, disposto no artigo 20, do Código Penal, aduzindo que não há crime de tráfico de drogas na modalidade culposa, pois sustenta que o lastro probatório constante nos autos não é apto para sustentar a sentença condenatória, afirmando que desconhecia o conteúdo da sacola que lhe fora entregue.

Entretanto, a tese defensiva não merece ser acolhida, pois no, que tange à materialidade e autoria do crime, restou devidamente comprovada pela prisão em flagrante, onde o apelante foi encontrado em posse de mais de 100 (cem) papelotes contendo maconha e cocaína, conforme Laudo Definitivo, além de não ter apresentado nenhuma prova capaz de justificar o alegado erro de tipo, disposto no artigo 20, do Código Penal, que também não se pode sustentar em razão do fato de que não é escusável alguém receber uma sacola de um desconhecido e simplesmente se comprometer a entregar a alguém também desconhecido, sem ao menos ter questionado sobre o que se tratava a dita “mercadoria”.

De igual forma, quanto aos depoimentos testemunhais prestados pelos agentes de polícia que efetuaram o flagrante, não existe motivo para que seja colocada em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que seguros na narrativa dos fatos e coerentes em suas declarações, pelo que merece credibilidade, até que prova em contrário, portanto, o depoimento do policial é válido como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória.

Importante ressaltar que o depoimento testemunhal de policiais militares, quando diretamente envolvidos em diligência persecutória, a jurisprudência tem entendido que se mantém hígida e possui o mesmo valor probante de qualquer outro depoimento testemunhal.

Colaciono julgado nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E CONJUNTO PROBATÓRIO APONTAM A AUTORIA DO CRIME. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE FAVORECIMENTO REAL. IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em que pese negar a autoria do delito, o laudo toxicológico definitivo e o depoimento dos policiais militares, tanto na fase de inquérito quando em Juízo são suficientes para manter a r. sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas
; 2. Reconhecido que o crime praticado pela recorrente é tráfico de drogas, incabível a desclassificação para o crime de favorecimento real; 3. Recurso conhecido e no mérito, negado provimento.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000553-97.2018.8.14.0051 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023)

De igual maneira, pelos mesmos fundamentos não há que se falar em desclassificação do delito, para o de consumo pessoal, disposto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, pois comprovado o crime de tráfico de drogas, disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

No que tange o pedido de concessão da justiça gratuita, em que é uma das personificações do princípio do acesso à justiça, devendo ser destinado àqueles comprovadamente necessitados. Compulsando os autos, constato que o apelante não trouxe provas da sua hipossuficiência, calcando-se em simples declaração de pobreza para tentar obter a benesse. Em tal cenário, o
indeferimento do pedido é medida que se impõe
.

Cumpre registrar, ademais, que o benefício sob testilha não é hipótese de isenção do pagamento das custas, mas de suspensão da exigibilidade dessas, que somente poderão ser executadas caso, dentro dos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, seja demonstrado que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, conforme se extrai do artigo 98, §§2º e 3º do Código de Processo Civil, aplicável à seara penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Nesse diapasão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que sempre deve haver condenação ao pagamento de custas na fase de conhecimento, reservando à execução a verificação da miserabilidade do condenado para efeitos de suspensão da exigibilidade dessas, sendo essa a fase mais adequada para tanto, pois, na prática, é possível que ocorra alteração na sua situação financeira entre a data da condenação e da execução da sentença condenatória.

Colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISOS VII DO CPB – ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA BRANCA - MÉRITO -
1)
PLEITO DE DECOTE DA MAJORANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. USO DA FACA PARA O COMETIMENTO DA PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS PELO DEPOIMENTO DA OFENDIDA NA FASE INQUISITIVA E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO. INSTRUMENTO QUE FOI APREENDIDO NA POSSE DO ACUSADO JUNTAMENTE COM OS PERTENCES DA VÍTIMA, TENDO SIDO INCLUSIVE PERICIADA A ARMA BRANCA UTILITAZA NO CRIME
. 2) REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA PARA ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROVIMENTO –

Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

3)
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INCONGRUÊNCIA A SER CORRIGIDA DE OFÍCIO NA DOSIMETRIA DA PENA.
4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014768-27.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Ante exposto, pelos fundamentos constantes do voto e ainda, em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 10/09/2024